Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-91.2023.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não verificada. Pedido subsidiário formulado em contrarrazões. Descabimento. Valor da condenação que restou incontroverso diante da ausência de recurso a respeito do tema. Eventual insurgência que deveria ter sido objeto de recurso próprio. EMBARGOS REJEITADOS.